Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil esclarece que o abuso da personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades ilícitas ou para lesar credores) ou pela confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios).
4. A extinção da pessoa jurídica executada assemelha-se à morte da pessoa natural, o que inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é o procedimento adequado para chamar o sócio administrador de empresa extinta. Situação que se equipara à sucessão processual, cujo objetivo é fixar a responsabilidade dos sucessores nos limites do patrimônio transferido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.4.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.134.482, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.3.2024; TJDFT, AI 07259032420238070000, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 14.9.2023; TJDFT, AI 07035660720248070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 6.6.2024.